Tribunal: TJSP
Processo: 1036702-66.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenizatória. Falha na prestação de serviço. Cancelamento de voo. Fortuito interno. Incidência do CDC. Atraso de 13 horas para os apelantes chegarem ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Necessidade de majoração do quantum debeatur. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majorada a condenação, de rigor a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenizatória. Falha na prestação de serviço. Cancelamento de voo. Fortuito interno. Incidência do CDC. Atraso de 13 horas para os apelantes chegarem ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Necessidade de majoração do quantum debeatur. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majorada a condenação, de rigor a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, quanto a verba honorária de sucumbência. Impossibilidade de aplicação do § 8o-A, do mesmo dispositivo legal. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.